Tribunal: TJES
Processo: 5022513-64.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Recurso
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022513-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DILMALEIA DAVID DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022513-64.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DILMALEIA DAVID DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DECISÃO: Dr.: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial que aplicaram o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR (Taxa Referencial) prevista expressamente no título executivo judicial transitado em julgado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cumprimento de sentença, é lícita a alteração do índice de correção monetária fixado no título executivo (TR) para o IPCA-E, sob a justificativa de adequação ao Tema 810 do STF, sem que isso configure violação à coisa julgada material e ao princípio da fidelidade ao título.

RAZÕES DE DECIDIR

No processo de execução, vigora o princípio da fidelidade ao título judicial, que veda a alteração dos critérios de atualização fixados na fase de conhecimento após o trânsito em julgado, conforme o art. 507 do CPC.

A existência de entendimento firmado em sede de repercussão geral (Tema 810/STF) não autoriza a desconsideração da coisa julgada formada no caso concreto, que determinou especificamente a aplicação da TR.

Verificado o excesso de execução no cálculo homologado, devem prevalecer os parâmetros da Gerência de Cálculos e Perícias da PGE, que observaram a TR e a superveniente Taxa SELIC (EC nº 113/2021).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão e homologar os cálculos apresentados pelo recorrente no valor de R$ 20.881,67. 7.

Tese de julgamento:
O princípio da fidelidade ao título impede a alteração, em fase de execução, dos índices de correção monetária estabelecidos em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, arts. 507;

Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F;

EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da decisão de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA (em fase de cumprimento de sentença) proposta por
DILMALEIA DAVID DO NASCIMENTO
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, ACOLHO, PARCIALMENTE, a impugnação a fase de cumprimento de sentença, conforme petição constante do ID Num. 31329995 - Pág. 1/9, oportunidade em que HOMOLOGO, como devido, os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, no importe de R$ 27.298,51 (vinte e sete mil, duzentos e noventa e oito Reais, cinquenta e um centavos), conforme planilha de cálculos constantes do evento Num. 45547220 - Pág. 1/8”
.

Em sede recursal (ID 16547964), o recorrente pretende o reconhecimento do excesso de execução.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 16547968).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, posto que manejado contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que pôs fim ao processo executivo, conferindo ao mesmo apenas o efeito devolutivo
.

A insurgência recursal
resume
-se à observância dos parâmetros de atualização monetária fixados no título executivo judicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte dispositiva do Acórdão que condenou o Estado ao pagamento do FGTS foi taxativa ao estabelecer: "CONDENAR o requerido ao pagamento do FGTS... acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária pela TR".

Entretanto, a Contadoria Judicial, ao confeccionar os cálculos, admitiu expressamente ter deixado de utilizar a TR para aplicar o IPCA-E, sob a justificativa de adequação aos normativos atuais e ao Tema 810 do STF. O Juízo de origem, por sua vez, homologou tais cálculos, sob o fundamento de que os parâmetros oficiais da Contadoria seriam mais adequados.

Assiste razão ao recorrente.

No processo de execução, vigora o princípio da fidelidade ao título judicial, o qual impede que o intérprete ou o órgão auxiliar do juízo altere os critérios fixados na fase de conhecimento sob pena de violação à coisa julgada material (Art. 507 do CPC).

Ainda que existam entendimentos jurisprudenciais superiores (como o Tema 810/STF) que afastem a TR em casos genéricos
(o que não é o caso dos autos, eis que se trata de FGTS, existindo norma específica)
, uma vez que o título executivo específico deste processo transitou em julgado determinando a aplicação da TR, este deve ser o parâmetro seguido na liquidação. A modificação do índice de correção monetária na fase executiva, em desconformidade com o título, configura vício passível de reforma.

Dessa forma, o cálculo homologado no valor de R$ 27.298,51 apresenta excesso de execução, por utilizar indexador estranho à condenação. Devem prevalecer os cálculos apresentados pela Gerência de Cálculos e Perícias da PGE, que observaram a TR até 12/2021 e a Taxa SELIC a partir da EC 113/2021, totalizando o débito de R$ 20.881,67.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologar os cálculos apresentados pela impugnante, eis que espelham integralmente o título judicial executado, no valor de R$ 20.881,67 (vinte mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos)
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)